Tribunal: TJSP
Processo: 1003193-05.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Benefício inicialmente concedido ao autor-reconvindo e, depois, revogado na sentença, que julgou improcedente a sua ação de imissão de posse e procedente a reconvenção proposta para anular a compra e venda na qual se assentava a ação imissória – Litigância de má-fé, também reconhecida, de sua conduta – Apelo que, entretanto, apenas se limitou a pedir o restabelecimento

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Benefício inicialmente concedido ao autor-reconvindo e, depois, revogado na sentença, que julgou improcedente a sua ação de imissão de posse e procedente a reconvenção proposta para anular a compra e venda na qual se assentava a ação imissória – Litigância de má-fé, também reconhecida, de sua conduta – Apelo que, entretanto, apenas se limitou a pedir o restabelecimento do benefício da gratuidade, juntando documentos, mas, não ferindo outros pontos do decisum - Apelo que, assim, é provido para restabelecer a gratuidade, mantida a sentença quanto aos seus demais aspectos, com observação.